Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730435-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA PEREIRA AGRAVADO: JULIANA SGRECCIA PEREIRA DA SILVEIRA RODRIGUES, CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA, PAULO ROBERTO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA PEREIRA em face da decisão (id 100666018), integrada por embargos de declaração rejeitados (Id 101786615), proferida nos autos da ação de extinção de condomínio n.o 0741162-61.2020.8.07.0001, que determinou o cancelamento da cláusula de inalienabilidade, bem como o depósito judicial da quota parte que cabe à agravante na venda do imóvel, até que se proceda à sub-rogação dos ônus de inalienabilidade, de impenhorabilidade e de incomunicabilidade sobre o produto da venda. Narra, em suma, que a demanda se destina à extinção de condomínio sobre apartamento deixado em vida por seus pais, avós dos agravados, com cláusula de inalienabilidade registrada na matrícula, ônus que não foi mencionado no curso da demanda pelos autores-agravados, tendo a ré-agravante concordado com a venda ante a informação da inexistência de gravame sobre o bem constante da inicial. Expõe ter sido proferida sentença de procedência, sem, contudo, haver qualquer apreciação quanto ao referido gravame, tendo as partes, logo em seguida, firmado acordo, posteriormente tornado nulo, com prejuízo à possibilidade de recurso em face da sentença, que transitou em julgado, em cerceamento de defesa a acarretar a nulidade do processo. Consigna que, somente após o trânsito em julgado, os autores agravados informaram a existência da cláusula de inalienabilidade, a fim de buscar a venda do imóvel em razão de exigência do cartório de imóveis, vindo a ser prolatada a decisão ora recorrida que determinou o cancelamento do gravame e o depósito judicial do produto da venda para fins de sub-rogação. Alega que, além de a decisão alterar a fundamentação e os pedidos da inicial, a qual se amparava em imóvel livre e desembaraçado, não houve qualquer concordância com o cancelamento e depósito judicial de sua quota parte no produto da venda até que seja apresentado outro imóvel para sub-rogação, em nítido prejuízo. Argumenta não prevalecer o entendimento de que o resultado da demanda seria o mesmo se já existente a informação quanto à cláusula de inalienabilidade, uma vez que tal fato modificaria a defesa apresentada e o resultado da demanda, conforme ocorrido em demanda diversa (49134-8/2007). Assevera que os autores-agravados omitiram, em má-fé, a verdadeira situação do imóvel, de forma a induzir o Judiciário a erro. Destaca estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, em razão da omissão da cláusula de inalienabilidade ao longo da demanda, de forma a obstar a venda, e possibilidade de danos irreparável ou de difícil reparação a terceiros que poderão adquirir o imóvel e depois ter que devolvê-lo. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo, em razão de risco ao resultado útil do processo ante a autorização da alienação do imóvel, a fim suspender a venda do imóvel até o julgamento do agravo. Afirma inexistir preclusão quanto à nulidade e cerceamento de defesa, porquanto manifestada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Defende a condenação dos autores-agravados em litigância de má-fé em razão da omissão do gravame. Requer, ao final, seja analisada a omissão deliberada quanto à cláusula de inalienabilidade e violação à ampla defesa e contraditório; a condenação dos agravados em litigância de má-fé; a nulidade da decisão recorrida e das demais decisões, com determinação de nova apreciação em análise específica e fundamentada do pedido de restituição de prazo para apelação, tendo em vista que a inicial não corresponde com a verdade dos fatos, induzindo o Judiciário a erro, em ilícito processual e clara nulidade. Preparo recolhido (id 29223986). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente eventual risco de dano à agravante e ao resultado útil do próprio recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a permissão de venda do imóvel e cancelamento da cláusula de inalienabilidade registrada em matrícula, com potencial prejuízo a terceiros adquirentes do bem, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, as alegações de nulidade, cerceamento de defesa, prevalência da cláusula de inalienabilidade, necessidade de depósito judicial do produto da venda e sub-rogação dos gravames e eventual litigância de má-fé. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos a decisão ora recorrida, bem como a concretização de eventual alienação em curso, até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões e observância à presente decisão. I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora